Tribunal: TJDFT
Processo: 0711669-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE CRACK. FORNECIMENTO A TERCEIRO. PROVA TESTEMUNHAL. ARQUIVO DA FILMAGEM DOS FATOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33, § 3o, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a condenação imposta em primeira instância se o acervo probatório é apto a demonstrar que o réu encontrava-se na posse de 3,36 gramas de substância entorpecente (crack) e repassou à pessoa indicada na denúncia 0,02 gramas da droga.
2. O delito tipificado no art. 33, caput, a Lei n. 11.343/2006 constitui crime multinuclear, de modo que, para sua configuração, basta que o agente tenha praticado qualquer conduta descrita no preceito primário da norma penal incriminadora. Logo, independentemente da prova de recebimento de valor em espécie, o fato de o réu ter em seu poder quantia expressiva de droga e repassar a terceiro é suficiente para que se configure o crime.
3. De acordo com a jurisprudência do STJ, “O depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso” (HC 278650/RS, 6a Turma, rel. Min. Nefi Cordeiro, v.u., j 02.06.2016).
4. Diante da ausência de quaisquer elemento que abalem a credibilidade do depoimento do policial militar, ouvido em juízo e, frente às imagens apresentadas nos autos, afasta-se o argumento de defesa de que a sentença condenatória se baseou em indícios ou meras presunções.
5. Inadmissível a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito de cessão gratuita e eventual de drogas para consumo compartilhado (art. 33, § 3o, da Lei n. Lei n. 11.343/2006) se não se encontram presentes todos os requisitos previstos na definição da norma mais benéfica (oferecimento ou fornecimento eventual + gratuidade + pessoa de seu relacionamento + consumo em conjunto).
6. Recurso conhecido e desprovido.